Tribunal: TJES
Processo: 5000182-95.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-95.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR MACEDO CAMPOS
RECORRIDO: DECORACOES TERRA MONTEIRO LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E CARTÕES DE CRÉDITO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução por ausência de bens penhoráveis, sem que fossem esgotadas as diligências de localização de patrimônio. O recorrente pleiteia a adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH e cartões de crédito, além da inclusão dos devedores em cadastro de inadimplentes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas, conforme art. 139, IV, do CPC, para garantir a satisfação do crédito diante da ausência de bens penhoráveis identificados em procedimentos ordinários.

3. Verificação se a extinção do processo em fase de cumprimento de sentença foi prematura ou devida, diante da existência de pedidos de atos expropriatórios atípicos não analisados pelo juízo sentenciante.

RAZÕES DE DECIDIR

4. O processo foi extinto sem a realização de diligências mais aprofundadas, tampouco com o esgotamento das medidas executórias requeridas pelo exequente, que poderiam identificar patrimônio penhorável.

5. A adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH e cartões de crédito, além da inclusão dos devedores em cadastro de inadimplentes, é possível e cabível conforme o art. 139, IV, do CPC, uma vez que visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo compatível com os princípios que regem os Juizados Especiais.

6. A extinção do processo sem esgotar as medidas cabíveis frustra os objetivos da execução, violando o direito do credor à efetiva satisfação do crédito.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento do processo de execução, com a aplicação das medidas executivas atípicas: suspensão da CNH e cartões de crédito, e inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes.

Tese de julgamento:
Necessidade de esgotamento das diligências ordinárias antes da extinção do processo e cabimento de medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento da sentença em Juizado Especial Cível.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - RI: 00057437220218160021 Cascavel 0005743-72.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 17/03/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023; TJ-DF - DVJ: 20140020292034 DF 0029203-50.2014.8.07.0000, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/01/2015, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 400; TJ-DF 07259368220218070000 DF 0725936-82.2021.8.07.0000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000182-95.2020.8.08.0002

RECORRENTE: PAULO CESAR MACEDO CAMPOS

RECORRIDA: DECORACOES TERRA MONTEIRO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E CARTÕES DE CRÉDITO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução por ausência de bens penhoráveis, sem que fossem esgotadas as diligências de localização de patrimônio. O recorrente pleiteia a adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH e cartões de crédito, além da inclusão dos devedores em cadastro de inadimplentes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas, conforme art. 139, IV, do CPC, para garantir a satisfação do crédito diante da ausência de bens penhoráveis identificados em procedimentos ordinários.

3. Verificação se a extinção do processo em fase de cumprimento de sentença foi prematura ou devida, diante da existência de pedidos de atos expropriatórios atípicos não analisados pelo juízo sentenciante.

RAZÕES DE DECIDIR

4. O processo foi extinto sem a realização de diligências mais aprofundadas, tampouco com o esgotamento das medidas executórias requeridas pelo exequente, que poderiam identificar patrimônio penhorável.

5. A adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH e cartões de crédito, além da inclusão dos devedores em cadastro de inadimplentes, é possível e cabível conforme o art. 139, IV, do CPC, uma vez que visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo compatível com os princípios que regem os Juizados Especiais.

6. A extinção do processo sem esgotar as medidas cabíveis frustra os objetivos da execução, violando o direito do credor à efetiva satisfação do crédito.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento do processo de execução, com a aplicação das medidas executivas atípicas: suspensão da CNH e cartões de crédito, e inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes.

Tese de julgamento:
Necessidade de esgotamento das diligências ordinárias antes da extinção do processo e cabimento de medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento da sentença em Juizado Especial Cível.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - RI: 00057437220218160021 Cascavel 0005743-72.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 17/03/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023; TJ-DF - DVJ: 20140020292034 DF 0029203-50.2014.8.07.0000, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/01/2015, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 400; TJ-DF 07259368220218070000 DF 0725936-82.2021.8.07.0000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada;

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou a recorrida a pagar ao recorrente a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Diante da ausência de cumprimento da obrigação pela parte executada, o exequente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica das pessoas físicas envolvidas, dispensando a instauração de incidente processual separado para alcançar o patrimônio do responsável vinculado ao CNPJ, bem como a realização de penhora online e a adoção de medidas executivas atípicas.

O juízo de 1º grau deferiu o pedido de penhora online sobre os bens da sócia Heloísa Terra Monteiro e autorizou a penhora online dos bens e ativos encontrados em nome da empresa. Caso a tentativa de constrição patrimonial eletrônica fosse frustrada, determinou-se a expedição de mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido no local de residência da parte devedora.

Em seguida, o exequente solicitou a realização de nova penhora online, por meio da plataforma SISBAJUD, bem como a inclusão do CPF e CNPJ dos devedores em cadastro de inadimplentes, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de Heloísa Terra Monteiro e o bloqueio dos cartões de crédito de Heloísa Terra Monteiro, CPF 783.684.057-34, e de Decorações Terra Monteiro Ltda., CNPJ 15.710.893/0001-36.

Diante disso, o juízo sentenciante extinguiu o processo devido à ausência de localização de bens para satisfação da obrigação, ressaltando que as repetitivas diligências de busca de endereço e/ou tentativas de penhora não são compatíveis com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

O exequente, então, interpôs Recurso Inominado, argumentando que o juízo a quo não analisou o pedido da parte para deferir medidas executivas atípicas, as quais são compatíveis com o rito do Juizado Especial Cível. Ademais, pleiteou a concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A Lei n° 9.099/95 dispõe que, inexistindo bens penhoráveis em nome do devedor, o processo em fase de execução deverá ser extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 53,
in verbis
:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

§ 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado.

§ 3º Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior.

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

Analisando os autos processuais, observo que, até o momento, apenas foram realizadas diligências ordinárias em uma única oportunidade (Id. nº 9750493 a 9750500).

Conclui-se que não foram esgotadas as tentativas de localizar bens passíveis de constrição, uma vez que ainda existem outros meios ordinários de satisfação do crédito, como os sistemas INFOJUD, DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e SNIPER.

Portanto, não restou evidenciada a falta de bens penhoráveis no caso em questão, razão pela qual a extinção do feito ocorreu de forma prematura, antes do esgotamento das diligências cabíveis para a localização de patrimônio penhorável, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO ESGOTADAS. OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0005743-72.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 17.03.2023). (TJ-PR - RI: 00057437220218160021 Cascavel 0005743-72.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 17/03/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Inexiste óbice legal, ou mesmo incompatibilidade com o microssistema dos juizados especiais, para o deferimento, em sede de cumprimento de sentença, da penhora de imóvel pertencente ao devedor, posto que tal medida tem por norte assegurar a efetividade do comando judicial, não sendo ato demasiadamente complexo ou apto a subverter a característica simplicidade dos juizados. 2. Conforme expressa dicção do art. 612 do Código de Processo Civil, realiza-se a execução no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, razão pela qual, esgotadas as diligências realizadas pelos sistemas judiciais oficiais, o indeferimento da medida expropriatória, à míngua de impeditivo legal, culmina por obstaculizar a satisfação do crédito, frustrando, por conseguinte, os objetivos da execução. 3. Reclamação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF - DVJ: 20140020292034 DF 0029203-50.2014.8.07.0000, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/01/2015, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 400).

Além disso, segundo o art. 612 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Portanto, o indeferimento da medida expropriatória, sem um expresso impeditivo legal, dificultaria a satisfação do crédito, frustrando, assim, os objetivos da execução.

Em prosseguimento, tendo em vista que já foram produzidas todas as provas necessárias ao julgamento do mérito processual, verifico estar a causa madura para julgamento – teoria plenamente aplicável às Turmas Recursais, conforme já se pronunciou este Colegiado Recursal em outras oportunidades, cito: 0001095-86.2016.8.08.0008 e 5000440-40.2018.8.08.0014 –, possibilitando-se a aplicação do art. 1.013, §3°, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Nesse aspecto, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença em Juizado Especial Cível.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal também reforça essa posição:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CNH. CABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC, traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. 2. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. (Acórdão n.1116806, 07081442320188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07259368220218070000 DF 0725936-82.2021.8.07.0000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CNH. CABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC, traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. 2. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. (Acórdão n.1116806, 07081442320188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07259368220218070000 DF 0725936-82.2021.8.07.0000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Dessa forma, entendo por acolher os pleitos do exequente pela inscrição do nome da empresa executada e da sócia HELOÍSA TERRA MONTEIRO no cadastro de inadimplentes, através da plataforma SERASAJUD, bem como pela suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da senhora HELOÍSA TERRA MONTEIRO e suspensão dos cartões de crédito da empresa executada - DECORACOES TERRA MONTEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 15.710.893/0001-36 e HELOÍSA TERRA MONTEIRO, inscrita no CPF sob o n° 783.684.057-34.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito, além de acolher os requerimentos do recorrente quanto a realização das seguintes medidas executivas indiretas: I) Inscrição do nome da empresa executada e da sócia HELOÍSA TERRA MONTEIRO no cadastro de inadimplentes, através da plataforma SERASAJUD; II) Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da senhora HELOÍSA TERRA MONTEIRO; III) Suspensão dos cartões de crédito da empresa executada - DECORACOES TERRA MONTEIRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 15.710.893/0001-36 e HELOÍSA TERRA MONTEIRO, inscrita no CPF sob o n° 783.684.057-34.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, pois entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Isto porque, da análise dos autos, extrai-se que apesar das diversas diligências realizadas a fim de que a execução lograsse êxito, não foram encontrados bens penhoráveis passíveis de serem constritos para a satisfação do débito discutido. Neste sentido, agiu com acerto o juízo de origem, pois a extinção da pretensão executória é medida que se impõe, na forma do Enunciado 75 do FONAJE. Vejamos:

Execução de título executivo judicial. Extinção da ação ante a não localização de bens passíveis a penhora. Sentença mantida. Princípios da economia processual e celeridade que orientam os Juizados Especiais, resguardando-se ao recorrente a expedição de certidão de seu crédito, nos termos do enunciado 75 do FONAJE. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100092-18.2022.8.26.9054; Relator (a): Paulo Guilherme de Faria; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Ademais, uma vez emitida a certidão de execução, torna-se possível o protesto do título, medida constritiva que caberia ao exequendo, além da adoção de outros meios extrajudiciais de execução que podem ser adotados pela parte, sendo desnecessário o prosseguimento do feito, quando a execução não cumpre com sua finalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95., uma vez que, apesar de não ter apresentado contrarrazões, a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal. Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida.